Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739931-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO DOS ANJOS MACHADO MORAES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO DOS ANJOS MACHADO MORAES impugnando a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, deferiu a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada por ambas as partes. O agravante pretende, em síntese, que o agravado seja intimado a declinar se possui interesse na produção da prova técnica, arcando com os respectivos custos, ou que seja desonerado de pagar as despesas periciais. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a decisão impugnada não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma, visto que a questão poderá ser suscitada em apelação eventualmente desfavorável ao agravante. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1873112, 07067376920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que não há necessidade de ouvir previamente a parte, porquanto se trata de vício insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator